Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-32.2018.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-32.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), ATTILA JONY TABORY - CPF: 064.960.081-91 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (AGRAVANTE), INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 00.136.889/0001-39 (AGRAVADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

IMÓVEL RESIDENCIAL SEGURO.

SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.

DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA.

REQUISITOS LEGAIS.

DEMONSTRADOS.

TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA.

RECURSO PROVIDO.

Considerando a iminência de perda da propriedade fiduciária, em razão de débito cuja exigibilidade foi submetida à discussão judicial, ressai evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001600-32.2018.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE:

ATTILA JONY TABORY

AGRAVADOS:

BANCO INTERMEDIUM S.A.

AXA SEGUROS S.A.

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
ATTILA JONY TABORY,
de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de cobrança de seguro c/c pedido de antecipação de tutela (Processo nº 1000122-80.2018.8.11.0002) que indeferiu a tutela (Id. 1654197).

O agravante assevera que caso mantida a decisão agravada, lhe causará lesão grave e de difícil reparação.

Sustenta que a ação de cobrança visa receber o prêmio correspondente ao seguro contratado – Apólice n. 02852.2015.31.0977.0001 quando do financiamento do imóvel onde reside, cuja cobertura abrange morte e invalidez permanente total por acidente, no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais); sofreu acidente automobilístico em 12-02-2017 que lhe resultou em Nefropatia grave com insuficiência renal crônica, conforme atestado médico; o referido seguro foi exigido pelo próprio banco quando da contratação do financiamento imobiliário, ou seja a parcela do seguro já está embutida na parcela do imóvel; o agravante faz acompanhamento com médicos especialistas e foi atestado que hoje encontra-se inválido devido ao acidente mencionado;

mesmo estando o Agravante correndo risco eminente de perder a sua moradia e preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam,
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a MMa. Juíza “a quo” indeferiu a liminar pleiteada.

Alega que devido a sua saúde debilitada e os gastos com os medicamentos que necessita, não está conseguindo arcar com as parcelas do financiamento imobiliário, sendo que se os agravados tivessem pago o valor do seguro,

o agravante já teria quitado o referido financiamento.

Afirma que

algumas parcelas já se encontram em atraso, tanto que já recebeu intimação para purgar a mora sob pena de perder seu imóvel;

necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido de suspender a cobrança das parcelas do financiamento do imóvel, como autoriza o art. 1.019, I, do CPC.

Ao final, afirma ser perfeitamente cabível concessão de medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, uma vez que estão presentes os pressupostos autorizadores da medida, quais sejam:
fumus boni juris
e
periculum in mora, para que suspender a cobrança das parcelas do financiamento até o julgamento da ação de cobrança de seguro.

No mérito, punga pelo provimento do recurso.
(Id. 1653918).

A liminar foi indeferida (id. 1716796), e o agravante ingressou com pedido de reconsideração, o qual foi acolhido para deferir a tutela no sentido de suspender a exigibilidade do débito discutido na ação principal. (id. 1885849)

As agravadas,
BANCO INTERMEDIUM S.A. e

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA LTDA – EPP,
em contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do recurso. (id. 2118040)

As agravadas,
BANCO INTERMEDIUM S.A. e

INTER DIGITAL CORRETORA E CONSULTORIA LTDA – EPP,
interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática que concedeu a liminar (Id. 2118103), o qual foi desprovido por decisão colegiada. (id. 2867819)

A agravada,
AXA SEGUROS S.A.,
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 2171538)

Certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento, o agravado,
BANCO INTERMEDIUM S.A.,
manifestou nos autos alertando que estava pendente de julgamento o mérito do agravo de instrumento.

Tornado sem efeito a certidão de trânsito em julgado, vieram conclusos os autos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,

ATTILA JONY TABORY,
reformar a

decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da ação de cobrança de seguro c/c pedido de antecipação de tutela (Processo nº 1000122-80.2018.8.11.0002) que indeferiu a tutela (Id. 1654197).

No presente recurso cabe verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela, que está condicionada a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, pois além de ter comprovado que utiliza o imóvel como residência, há prova nos autos de que encontra-se em atraso com as parcelas do financiamento,

segundo ele, por estar em dificuldades financeiras decorrentes da Nefropatia grave, patologia desenvolvida em razão do acidente automobilístico que sofreu.

Da redação do artigo 26, §

7º da Lei n. 9.514/97 extrai-se:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 7
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio

Constata-se que o agravante foi notificado extrajudicialmente para que procedesse à purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade fiduciária (Id. 1653923).

Considerando a iminência de perda da propriedade fiduciária, em razão de débito cuja exigibilidade foi submetida à discussão judicial, ressai evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar pleiteada.

Quanto as matérias trazidas em contrarrazões pelas agravadas, elas devem ser deduzidas perante o Juízo da ação principal, que após a devido processo legal e contraditório, poderá dirimir com mais elementos probatórios, sob pena de supressão de instância.

Portanto, o agravante demonstrou os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, em especial
a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, além do
periculum in mora,
consistente na ameaça de perda do imóvel utilizado como residência de sua família.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023